Tribunal: STF
Processo: RE 491488
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Seguimento negado. Decisão
   agravada. Erro de fato. Reconsideração. Se presente erro de fato
   na decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, ela
   deve ser reconsiderada para conhecer do recurso.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público. Pensão por
   morte. Benefício integral. Inteligência dos arts. 37, XI, e 40, §
   5º (atual §7º), da CF. Recurso extraordinário improvido.
   Precedentes.  É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido
   de que o benefício da pensão por morte deve corresponder à
   totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.